Tribunal: TJDFT
Processo: 0729716-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. PERDA DO OBJETO. NÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARÂMETROS OBJETIVOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravo de instrumento do pedido de gratuidade de justiça não perde a sua utilidade em razão da prolação da sentença de extinção do feito por ausência de pagamento de custas.
2. A validade da extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas, fica condicionada ao exame do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
3. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em 05/12/2019, no julgamento do REsp 1846232/RJ, definiu que a análise do magistrado não deve se basear unicamente em parâmetros objetivos; é necessária a avaliação concreta da possibilidade econômica da parte postulante arcar com os ônus processuais.
5. Em dezembro de 2022, o STJ afetou ao rito dos recursos especiais repetitivos o seguinte tema: "Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil” (REsp n. 1.988.687/RJ, REsp n. 1.988.697/RJ e REsp n. 1.988.686/RJ).
6. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido.
7. Recurso conhecido e desprovido.